Tribunal: STF
Processo: HC 180612
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado por Adriano Antonio Ferreira de Teves, em nome próprio, por meio do qual postula postula a aplicação do requisito temporal de 2/5 para fins de progressão de regime prisional, na linha do que decidiu-se em relação a outros condenados.
    Com base no acordo de cooperação técnica firmado entre o Supremo Tribunal Federal - STF e a Defensoria Pública da União – DPU, determinei o encaminhamento destes autos àquela Instituição para que tomasse as providências que entendesse cabíveis em favor do ora impetrante/paciente.
    Em manifestação, a DPU esclareceu que buscaria “obter a documentação necessária à instrução do feito, passando a patrociná-lo”, requerendo, ao final, “a concessão de prazo para a obtenção das informações necessárias à apreciação do writ” (doc. eletrônico 13). 
    Diante dessas explicações, concedi o prazo de 30 dias para as providências (doc. eletrônico 15).
    Em novos esclarecimentos, a Defensoria Pública relata que, “em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, foi obtida a informação de que o paciente teve aplicada, em seu favor, a fração de 40% da pena para progressão, em razão da edição da Lei 13.964/19 […]”, motivo pelo qual entende que ”houve a perda superveniente do objeto desta ação mandamental” (doc. eletrônico 19).
    Isso posto, julgo prejudicado este habeas corpus (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator